Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-02.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800652-02.2020.8.14.0136

APELANTE: VALDINEY SOUSA CHAVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800652-02.2020.8.14.0136

APELANTE:
VALDINEY SOUSA CHAVES

ADVOGADO:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, OAB/SP 349410-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, OAB/SP 178033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pleiteia a adequação dos juros à taxa média de mercado, a nulidade de cláusulas abusivas, a exclusão da capitalização de juros e a devolução de valores cobrados indevidamente, sob alegação de ausência de transparência contratual e imposição de ônus excessivo.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada abusividade evidente. A taxa de juros pactuada, ainda que superior à média de mercado, não configura, por si só, prática abusiva, sobretudo quando demonstrada sua compatibilidade com os limites estabelecidos pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O seguro prestamista é válido desde que facultativo e devidamente informado ao consumidor, inexistindo nulidade quando há cláusula expressa no contrato e ausência de comprovação de venda casada ou imposição indevida.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser resolvida com base nas provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Valdiney Sousa Chaves contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão de cláusula contratual, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando que celebrou um contrato de financiamento junto à instituição financeira ré para aquisição de um veículo, sendo surpreendido com a cobrança de juros e encargos que considerou abusivos e incompatíveis com a taxa média de mercado. Argumentou que não teve acesso às condições contratuais detalhadas no momento da contratação, sendo induzido a aderir a um contrato que lhe impôs ônus excessivo. Sustentou que foram incluídas tarifas e encargos que não foram devidamente informados, o que tornaria o contrato passível de revisão judicial.

Diante disso, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para adequação dos juros à taxa média praticada pelo mercado, a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a adequação da taxa de juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, bem como a devolução dos valores cobrados.

A instituição financeira apresentou contestação, refutando os argumentos do autor e sustentando a legalidade do contrato firmado. Argumentou que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorreu de um negócio jurídico válido, sendo o contrato devidamente assinado pelo autor, contendo todas as cláusulas e encargos expressamente pactuados. Afirmou que não há qualquer irregularidade na cobrança de juros remuneratórios, pois os percentuais aplicados estão em conformidade com a legislação vigente e com a taxa média do mercado, conforme tabela do Banco Central. Defendeu, ainda, que a capitalização dos juros é permitida por lei, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as provas dos autos, concluiu que não há abusividade nos encargos contratuais e que a revisão pretendida não encontra amparo legal, uma vez que o autor aderiu livremente às condições contratuais estabelecidas. Destacou que o simples fato de a taxa de juros contratada ser superior à média do mercado não configura, por si só, abusividade, especialmente quando a instituição financeira demonstrou que o percentual aplicado está dentro dos limites estabelecidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Ressaltou, ainda, que a capitalização de juros em contratos bancários é autorizada pela legislação vigente, desde que expressamente pactuada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões de apelação, o recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realização de prova pericial. Argumenta a possibilidade de revisão das cláusulas fundamentando na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência. Necessidade de revisão dos juros remuneratórios, pois constam acima da média de mercado. Necessidade de alteração do método de amortização do financiamento, nulidade da cobrança das taxas, nulidade da cláusula de seguro e revisão do percentual a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que não há qualquer irregularidade na contratação e que os juros cobrados estão dentro dos parâmetros legais. Argumenta que o contrato foi celebrado de forma voluntária pelo apelante, com plena ciência das suas cláusulas e encargos, não havendo fundamento para a revisão judicial. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão contratual somente é admitida quando demonstrada a abusividade evidente, o que não foi comprovado nos autos. Destaca, ainda, que a capitalização de juros é permitida e foi expressamente pactuada no contrato, afastando qualquer ilegalidade na cobrança. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível (Art. 1009, CPC) e tempestivo. Contrarrazões tempestivas. A parte recorrente é beneficiária de justiça gratuita no primeiro grau, pelo que mantenho a gratuidade para o presente recurso.

Preliminar – Inexistência de cerceamento de defesa

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. A controvérsia acerca da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à capitalização de juros e à cobrança de tarifas bancárias, pode ser analisada por meio das provas documentais já presentes nos autos, como o contrato firmado entre as partes e os extratos apresentados.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, a produção de prova somente é necessária quando os elementos existentes nos autos são insuficientes para a formação do convencimento judicial. No presente caso, o magistrado de primeiro grau constatou que a documentação constante dos autos era plenamente suficiente para a análise das questões postas em juízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar sua necessidade e utilidade para a solução do litígio. Apenas em situações onde a ausência de prova específica comprometa a análise do mérito é que se pode cogitar a nulidade por cerceamento de defesa, o que não ocorre aqui.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"O julgador é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa se o magistrado, considerando a matéria suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, indefere a produção de outras provas."
(
STJ, AgInt no REsp 1.894.498/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/02/2021
).

No caso em análise, a questão gira em torno da suposta abusividade de cláusulas contratuais e encargos financeiros, matéria amplamente delimitada nos documentos já acostados. Não há, pois, necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, sendo incabível a arguição de cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento.

Regularidade do contrato e ausência de abusividade

Analisando-se as cláusulas contratuais e os documentos acostados, não se constatam abusividades aptas a justificar a revisão judicial pleiteada.

Capitalização de Juros

A capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, é permitida nos termos da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do sistema financeiro desde que haja previsão expressa, como no caso dos autos.

No caso dos autos, o contrato firmado entre o autor e o Banco Bradesco possui cláusula expressa que estabelece a capitalização mensal dos juros, conforme identificado nos documentos anexados ao processo
. O contrato estipula claramente que os juros incidir
ã
o mensalmente sobre o saldo devedor.

Embora o apelante tenha alegado desconhecimento sobre os termos contratados e falta de explicações adequadas pelo banco, é importante destacar que o instrumento contratual assinado continha tais informações de forma ostensiva, o que demonstra que o consumidor teve a oportunidade de tomar ciência dos encargos financeiros aplicáveis.

A legislação autoriza a capitalização mensal desde que esta esteja expressamente prevista no contrato, conferindo segurança jurídica às instituições financeiras e aos consumidores.

A jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo após o julgamento do
REsp nº 973.827/RS
(2007/0179072-3), processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), estabelece que:

"A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."

O contrato detalha, de forma ostensiva e acessível, os encargos financeiros aplicáveis, incluindo a capitalização de juros. Ao assinar o contrato, o consumidor aderiu voluntariamente às condições pactuadas.
Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha sido induzido a erro ou privado de informações essenciais. O contrato respeita o dever de clareza e informação previsto no CDC (arts. 4º, 6º e 52).

Taxa de Juros Remuneratórios

Os juros remuneratórios contratados encontram-se dentro da média praticada no mercado financeiro, conforme demonstrado pelo apelado em contrarrazões. Não há qualquer indício de que a taxa pactuada seja exorbitante ou desproporcional, inexistindo, portanto, fundamento para intervenção judicial nesse ponto.

Do método de amortização – Sistema Price

O apelante sustenta a necessidade de alteração do método de amortização da dívida, requerendo a adoção do sistema SAC ou outro modelo mais benéfico. Contudo, o contrato prevê expressamente a utilização da Tabela Price, cuja legalidade é amplamente reconhecida pelos tribunais, desde que pactuada de forma clara e transparente.

Não há nos autos elementos que indiquem a ausência de informação ao consumidor sobre a forma de amortização, tampouco comprovação de que a adoção da Tabela Price tenha gerado onerosidade excessiva. Dessa forma, não há justificativa para a revisão judicial da cláusula.

Transparência e Ciência Contratual

Os termos contratuais foram apresentados de forma clara ao apelante, que, ao aderir ao contrato, anuiu expressamente às condições pactuadas, inclusive quanto ao valor das parcelas e encargos financeiros. Não há nos autos qualquer evidência de que o consumidor tenha sido induzido a erro ou de que tenha havido violação aos princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Regularidade da contratação do seguro

No caso concreto, o contrato firmado entre o autor e o Banco Bradesco incluía a possibilidade de contratação do seguro, como destacado na cláusula específica do contrato anexado aos autos
.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do seguro prestamista desde que sua contratação seja opcional e informada. No julgamento do
REsp nº 1.639.320/SP
, a Segunda Seção firmou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Ademais, o STJ entende que a liberdade de escolha do consumidor e a transparência na contratação são elementos essenciais para validar a inclusão do seguro
.

O contrato analisado dispõe claramente que a contratação do seguro é opcional e condicionada a manifestação expressa do cliente. Não há qualquer evidência nos autos de que tenha ocorrido imposição ou venda casada. A cláusula contratual destaca a possibilidade de cancelamento a qualquer momento, reforçando o caráter facultativo
.

Os documentos dos autos não indicam que o consumidor tenha solicitado o cancelamento do seguro em momento anterior à presente ação. Esse fato reforça a presunção de que o autor tinha ciência da contratação e da validade do serviço contratado
.

Desta forma, a
sentença proferida pelo Juízo de origem examinou com acuidade os fatos e fundamentos da demanda, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Inexistem razões para reforma, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Honorários Advocatícios – Manutenção do Percentual

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença de primeiro grau estabeleceu sua fixação nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa e o trabalho desenvolvido nos autos. A impugnação pelo recorrente quanto ao percentual arbitrado não encontra amparo suficiente para alteração, uma vez que se coaduna com os parâmetros jurisprudenciais e a regra de equidade, atendendo ao critério da razoabilidade.

Além disso, considerando que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, condicionada à alteração da situação econômica do beneficiário que permita sua execução sem prejuízo de seu sustento. Dessa forma, inexiste motivo para modificação do montante fixado, devendo ser mantido nos termos da sentença recorrida.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do presente voto.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025